Tribunal: TJDFT
Processo: 0721855-03.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. CURSO EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO PELO MEC. VÍCIO DE INFORMAÇÃO. FRUSTRADA LEGÍTIMA EXPECTATIVA. DIPLOMA SEM VALIDADE PLENA. RETORNO AO STATUS QUO. DANO MATERIAL E MORAL CARACTERIZADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a pagar aos autores danos materiais, lucros cessantes e danos morais decorrentes da invalidade do diploma expedido para fins de adicional de especialização junto ao órgão empregador.
2. Em seu recurso, suscita preliminar de inépcia da inicial ante a intempestividade dos documentos juntados. No mérito, informa que, conforme portaria do MEC, os cursos cujos pedidos de reconhecimento tenham sido protocolados dentro do prazo e não tenham sido finalizados até a data de conclusão da primeira turma consideram-se reconhecidos exclusivamente para fins de expedição de registro de diplomas, o que é o caso dos autos. Acrescenta que o diploma expedido não possui qualquer restrição quanto à sua validade e efeitos legais deles decorrentes. Impugna todas as condenações impostas na sentença e pugna pela sua reforma.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A matéria devolvida a esta Turma Recursal consiste em analisar (i) se a petição inicial é inepta; (ii) se há irregularidade no diploma expedido e os reflexos decorrentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Preliminar de inépcia da inicial. Verifica-se que a peça de ingresso e documentos acostados oportunizaram à parte ré o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, não vislumbrando, portanto, inépcia da inicial. Ademais, conforme art. 33 da Lei n. 9.099/95, “todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento, ainda que não requeridas previamente, podendo o Juiz limitar ou excluir as que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias’. Dispensada a instrução do feito pelo juiz de origem, as provas podem se juntadas até a prolação da sentença, de modo que não se sustenta a alegação de juntada intempestiva. Preliminar rejeitada.
5. Sem razão a recorrente. O curso em questão está em processo de reconhecimento, o que impediu que os autores tivessem implementados em seus contracheques o adicional de especialização. O documento de ID 76709001 - Pág. 4 demonstra que foi repassada informação aos autores que “o diploma é uma graduação normal, reconhecida pelo MEC”, levantando legítima expectativa que ao concluírem o curso poderiam alcançar o fim almejado.
6. Por conseguinte, o documento de ID 76709002 - Pág. 7 demonstra a negativa do órgão empregador em implementar o adicional de especialização ante a ausência de reconhecimento do curso pelo MEC.
7. O dever de informar é um princípio essencial no direito do consumidor, cabendo ao fornecedor o dever de apresentar informações claras e adequadas sobre os produtos ou serviços que oferece, o que inclui, no caso, a fase que a instituição de ensino se encontra no processo de regularização do curso (art. 6o, III, do CDC).
8. Conforme farta documentação juntada aos autos, o serviço (conclusão do curso) não se prestou aos fins almejados pelos autores, uma vez que o órgão empregador negou a implementação do adicional de especialização nos contracheques dos autores, o que, com absoluta certeza, trouxe prejuízos de tempo e dinheiro dispendidos para conclusão do curso, além dos lucros cessantes pelo adicional que deixaram de ganhar.
9. Por outro lado, o retorno das partes ao status quo, com a restituição dos valores pagos pela instituição de ensino, implica na devolução dos documentos (diploma, certificado e histórico) pelos autores, não podendo, havendo o reconhecimento do curso, se valer deles para qualquer fim. Sentença reformada nesse ponto.
10. No que se refere aos danos morais, sem razão. A situação vivenciada pelos autores ultrapassou o mero aborrecimento, violando legítima expectativa que concluída a graduação alcançariam a retribuição financeira almejada. Dano moral configurado.
11. Além disso, o valor arbitrado (R$ 3.000,00) guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, e se revela suficiente para compensar os dissabores experimentados pelos recorridos, sem, contudo, ocasionar seu enriquecimento indevido. Além disso, a quantia se mostra proporcional aos valores normalmente arbitrados, não havendo justificativa para redução.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada para determinar aos autores que restituam à ré toda documentação por ela fornecida no prazo de cinco dias, contados do trânsito em julgado, ficando o levantamento da indenização depositada em juízo condicionado à devolução.
13. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente integralmente vencido.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95
________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, artigo 6o, III.